Tribunal: TJSP
Processo: 2229734-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PENHORA DE VENCIMENTOS – VEDAÇÃO PELO ART. 833, IV, DO CPC – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
Indeferimento mantido.
Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229734-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTÔNIO
CARLOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2229734-17.2019.8.26.0000 -Voto no 35.341 JV
2
Agravo de Instrumento no 2229734-17.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Carlos de Souza
Juiz prolator: Luiz Fernando Silva Oliveira

Voto no 35.341
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PENHORA DE
VENCIMENTOS VEDAÇÃO PELO ART. 833, IV, DO CPC
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
Indeferimento mantido.
Recurso negado.
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Bebedouro, nos
autos do cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa que
move contra Antonio Carlos de Souza, que indeferiu pedido de bloqueio de 30%
de seus vencimentos. Aduz razões para reforma, pedindo a concessão de efeito
ativo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 46).
Contraminuta às fls. 50/64.
Manifestou a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do recurso (fls. 110/114).
É o relatório.
A pretensão de desconto em folha de pagamento de verba
objeto de condenação em ação civil pública, apesar dos termos do art. 14, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2229734-17.2019.8.26.0000 -Voto no 35.341 JV
3
3o, da Lei n. 4.717/65, não enseja questão consolidada, tanto pelo aspecto de
discussão de sua analogia, como pelo que atualmente dispõe o art. 833, inc.
IV, do CPC, pela sua expressa e literal vedação.
Na realidade, é relevante a observação de disposição e
condições específicas, como é o caso da jurisprudência que entende ser
possível a penhora de salário do devedor, “servidor público, em percentual
condizente com a sua capacidade econômica, desde que provado que o valor
constritado não afetará o postulado da dignidade da pessoa humana. À
mingua de tal prova, pode ser deferida a penhora sobre 10% de seus
rendimentos líquidos, que, presumidamente, não afetará a saúde financeira
do devedor e satisfará o direito do credor” (RT 870/376).
Todavia, as circunstâncias admitidas excepcionalmente não
denotam ora ocorrer suficientemente demonstradas, pelo aspecto de
viabilidade do desconto de trinta por cento dos vencimentos líquidos do
agravado, pois, como bem ponderado pelo juízo a quo, “a penhora de
percentual da remuneração percebida pelo executado, de fato comprometerá
a sua subsistência e de sua família e a preservação de sua dignidade”
Diante disso, in casu, necessária se faz a aplicação do limite
previsto no artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o qual retrata que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, “a ideia de equilíbrio acha-se
ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou limitações relativas
ao objeto penhorado (...)”. Por isso, conclui o autor, “ (...) mais importante, se
apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou vencimentos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2229734-17.2019.8.26.0000 -Voto no 35.341 JV
4
qualquer destas remunerações trazem um fim específico, qual seja, a garantia da
subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua família. Verbas de
caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para atender
justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação alimentícia.”
('Da penhora', pág. 144, Editora Resenha Tributária, 1994).
Com efeito, não se verifica na espécie a ocorrência das duas
ressalvas à impenhorabilidade absoluta, quais sejam, aquelas contidas no § 2o, do
art. 833: a penhora para pagamento de pensão alimentícia, bem como a penhora
sobre a importância excedente a 50 salários mínimos.
Em suma, por se tratar de bem considerado impenhorável (art.
833, inciso IV, CPC) de rigor o indeferimento da constrição, pois, notadamente o
inciso X, do art. 7o, da Constituição Federal assegura a “proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a
amplitude da proteção que o legislador constitucional conferiu à verba em
questão.
Portanto, não se pode permitir que a constrição recaia sobre os
vencimentos recebidos pelo agravado, pois que a presunção absoluta é de que
tais valores se prestam à subsistência do devedor e de sua família.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator